Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. OBRIGATORIEDADE. TEMA N. 793/STF.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178, firmou tese, com repercussão geral, no sentido de que nos casos em que a pretensão tiver como objeto medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, é obrigatória a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, em razão da competência do Ministério da Saúde para incorporação de tais medicamentos na política pública de Saúde. (Tema 793).
2. No caso dos autos, o medicamento pleiteado, embora possua registro ativo na ANVISA, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade da autora e não é disponibilizado pelo SUS.
2.1. Portanto, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, nos termos do voto proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no RE n. 855.178/SE (Tema 793), em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, assim como em observância à redação do artigo 19-Q da Lei n. 8.080/1990.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Remessa dos autos à Justiça Federal.